Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AGRAVANTE. ART. 82, §1o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Em regra, incumbe à parte, que requerer a prova, o respectivo custeio, e ao autor o adiantamento das despesas com diligências determinadas de ofício ou a requerimento do Ministério Público (art. 82, §1o, do CPC).
2. Diante de prova requerida exclusivamente pelo Ministério Público e sem que as partes tenham demonstrado qualquer interesse em sua produção, não se vislumbram razões para se determinar a produção da prova, se as partes não estão dispostas a custeá-la. Deve-se prosseguir com outros elementos de convencimento, se for requerido e julgar a pretensão conforme os elementos disponíveis. Ou se for o caso, intimar a autora para dizer se tem interesse ao custeio integral, pois em caso de procedência do seu pedido, caberá à condenação da parte vencida nas despesas processuais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.